Tribunal: STF
Processo: HC 82128
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.
TRANCAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVA.
I. - A alegação de falta de justa causa para o processo implica o
revolvimento do conjunto probatório, o que não se admite em sede
de habeas corpus.
II. -  HC indeferido.